Tribunal: TJDFT
Processo: 0740788-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Processo : 0740788-09.2024.8.07.0000 DESPACHO Ao autor agravante e embargado para manifestação em resposta aos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal (id. 71535503), no prazo de 5 (cinco) dias. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de maio de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator